Tribunal: TJDFT
Processo: 0732882-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. PAGAMENTO DO ITBI. RESPONSABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA.

1. Diante de anterior julgamento de agravo de instrumento em que se definiu ser dos exequentes a responsabilidade pelo pagamento do ITBI dos imóveis a serem a eles transferidos em cumprimento de sentença, impõe-se tornar nula e sem efeito posterior decisão impondo aos executados as obrigações referentes às providências de cálculo para o pagamento do imposto, ante a preclusão pro judicato (art. 505 do CPC).

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.